Tribunal: TJDFT
Processo: 0708796-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. RESERVA DE BENS DO ESPÓLIO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA.
I – O título executivo judicial referente aos honorários advocatícios sucumbenciais, por força da justiça gratuita concedida à parte sucumbente (espólio), constitui mera expectativa de direito líquido e certo. Por consequência, mantida a r. decisão que indeferiu os pleitos da agravante para habilitação como terceira interessada nos autos da ação inventário e para reservar bens suficientes do espólio para satisfação da eventual dívida.
II – Agravo de instrumento desprovido.